Tribunal: TJMT
Processo: 1012715-69.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012715-69.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CAROLINA RODRIGUES - CPF: 865.696.001-68 (ADVOGADO), WILSON LUIZ DE PAULA - CPF: 680.990.969-91 (AGRAVANTE), EDEMILSON DE PAULA - CPF: 531.014.219-34 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS DE PAULA - CPF: 787.875.729-15 (AGRAVADO), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), JEFFERSON REINALDO DE PAULA - CPF: 369.865.269-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON DE PAULA - CPF: 335.810.459-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HENRIQUE DE PAULA - CPF: 055.751.609-98 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO LUIS DE PAULA - CPF: 068.031.959-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITO VINCENDO ANTES DA CITAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ÓBITO DE LITISCONSORTE. EFEITOS LIMITADOS. EXCESSO DE PENHORA. NULIDADE DA CONSTRIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, que determinou a penhora de crédito vincendo dos executados antes da citação válida para pagamento, bem como reconheceu nulidades processuais em razão do óbito de um dos devedores.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o óbito de litisconsorte passivo durante o prazo recursal acarreta nulidade de todos os atos processuais subsequentes; (ii) saber se é válida a penhora de crédito antes da citação do executado, sem demonstração de requisitos excepcionais; e (iii) saber se houve excesso de penhora em relação ao valor do débito e à titularidade do crédito constrito.

III. Razões de decidir

3. O falecimento de litisconsorte passivo enseja a suspensão do processo apenas em relação ao de cujus, não contaminando os demais sujeitos processuais, em razão da autonomia característica do litisconsórcio simples (CPC, arts. 117 e 313, I). 4. A penhora anterior à citação válida configura medida excepcional, admissível apenas quando demonstrados risco concreto de frustração da execução ou indícios de ocultação patrimonial, sob pena de violação ao contraditório e ao devido processo legal (CPC, art. 523). 5. No caso concreto, a decisão constritiva baseou-se apenas na proximidade do vencimento da obrigação e em cláusula contratual, elementos insuficientes para caracterizar situação de urgência qualificada. 6. Verifica-se excesso de penhora, pois a constrição recaiu sobre crédito em valor muito superior ao débito exequendo, além de incluir parcela devida por executado que não é titular do crédito, em afronta ao princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805). 7. A manifestação espontânea dos executados supre eventual vício de intimação, inaugurando o prazo para cumprimento voluntário da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para declarar a nulidade da penhora, mantendo-se o prosseguimento do cumprimento de sentença nos termos legais.

Tese de julgamento:
“1. O óbito de litisconsorte passivo não acarreta nulidade dos atos processuais em relação aos demais, limitando-se seus efeitos à esfera do falecido e de seus sucessores. 2. A penhora anterior à citação válida do executado somente é admissível em hipóteses excepcionais, mediante demonstração concreta de risco à efetividade da execução. 3. É nula a constrição que excede o valor do débito ou recai sobre bem de titularidade de terceiro estranho à obrigação executada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 117, 313, I, 523 e 805.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.034.483/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 30.03.2020; STJ, REsp 1.657.663/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 08.08.2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por
WILSON LUIZ DE PAULA e EDEMILSON DE PAULA
contra a decisão judicial proferida pelo Juízo da 2a Vara de Alta Floresta/MT nos autos do Cumprimento de Sentença decorrente de Ação Monitória no 1000634-77.2020.8.11.0017, movida por ANTONIO CARLOS DE PAULA, que deferiu a penhora de crédito vincendo dos executados perante compromissários compradores antes da citação válida para pagamento do débito exequendo

A controvérsia origina-se de
ação monitória
ajuizada por
Antonio Carlos de Paula
em face de
Jefferson Reinaldo de Paula, Edson de Paula, Wilson Luiz de Paula
e
Edemilson de Paula
, visando o reconhecimento de dívida no valor de R$ 58.870,00 representada por Instrumento Particular de Confissão de Dívida firmado pelos executados, e de dívida no valor de R$ 43.333,33 representada por nota promissória firmada pelo executado Jefferson Reinaldo de Paula.

Durante o cumprimento de sentença, foi comunicado o óbito de Edson de Paula, ocorrido em
01/03/2025
, durante o prazo recursal da sentença que se iniciou em
28/02/2025
. A decisão agravada
reconheceu a nulidade das intimações de Wilson Luiz de Paula e Edemilson de Paula
para fins do cumprimento de sentença, determinando nova intimação pessoal, bem como a retificação do polo passivo para incluir o Espólio de Edson de Paula e a suspensão do cumprimento de sentença até a regularização processual.

Contudo, a decisão agravada
deferiu a penhora do crédito vincendo
dos executados perante os compromissários compradores Amauri Ribeiro Rosseto, Amarildo Ribeiro Rosseto, Marcos Ribeiro Rosseto e Maurinho Ribeiro Rosseto, correspondente à parcela de 86.348 sacas de soja com vencimento em 30/03/2026, decorrente do
Instrumento Particular de Venda e Compra de Imóvel Rural
(id. 225363686 – cumprimento de sentença), determinando o depósito judicial do valor integral da parcela até o limite do débito exequendo atualizado.

Em suas razões recursais, os agravantes, preliminarmente, a nulidade de todo o procedimento de cumprimento de sentença em razão do óbito do executado Edson de Paula durante o prazo recursal da sentença. Sustentam que, nos termos do art. 1.004 do CPC, o falecimento da parte durante o prazo recursal determina a restituição do prazo em favor dos sucessores, devendo ser anulados todos os atos posteriores ao óbito, inclusive o trânsito em julgado da sentença e a fase de cumprimento de sentença.

No mérito, argumentam a nulidade da penhora por ter sido determinada
antes da citação válida
dos executados para pagamento voluntário do débito, em violação ao art. 523 do CPC e aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Sustentam que a penhora de bens antes da citação válida constitui medida excepcionalíssima que exige demonstração concreta de tentativa de ocultação patrimonial, comportamento doloso ou situação de pré-insolvência, requisitos não demonstrados no caso concreto.

Alternativamente, alegam excesso de penhora, argumentando que o valor integral da parcela (86.348 sacas de soja, equivalente a aproximadamente R$ 8.721.148,00) supera significativamente o débito exequendo de R$ 330.194,43 correspondente à responsabilidade dos executados beneficiários do contrato de venda e compra do imóvel rural. Destacam que Jefferson Reinaldo de Paula não é beneficiário do contrato, conforme expressamente consignado no parágrafo segundo da cláusula primeira do instrumento, razão pela qual o valor de R$ 221.758,85 devido exclusivamente por ele não pode recair sobre o crédito dos demais executados.

Requerem os agravantes, o reconhecimento da nulidade dos atos processuais posteriores ao óbito de Edson de Paula, com reinauguração do prazo recursal para os sucessores. Subsidiariamente, a declaração de nulidade da penhora por ausência de citação válida e inexistência de requisitos excepcionais. Alternativamente, a limitação da penhora ao valor do débito exequendo de R$ 330.194,43.

A tutela recursal foi deferida no id. 356602881.

Em contrarrazões (id. 362895355), a parte agravada
ANTONIO CARLOS DE PAULA
sustenta a ausência de irregularidade na ordem de constrição. Argumenta que os efeitos do óbito de Edson de Paula são estritamente pessoais, limitados ao falecido e seus sucessores, não se estendendo aos demais litisconsortes em razão da solidariedade da obrigação reconhecida na sentença.

Quanto à penhora, alega sua legalidade diante da urgência e efetividade da execução, destacando que o crédito dos executados perante terceiros é expressamente penhorável nos termos do art. 835, XIII, do CPC. Sustenta que a constrição deferida atinge bem comum dos agravantes e do devedor Jefferson, sendo válida ao menos em face deste último, que já se encontra em fase executiva.

Refuta a alegação de excesso de penhora, argumentando que a constrição foi limitada ao valor do débito exequendo e que eventual valor remanescente pode ser posteriormente restituído. Destaca ainda fato superveniente relevante: ao interporem o agravo em 24/03/2026, os agravantes se deram expressamente por intimados da decisão agravada, operando sua própria intimação para cumprimento de sentença e fazendo fluir o prazo do art. 523 do CPC, que se escoou sem pagamento, consumando a inadimplência.

Argumenta violação à boa-fé processual e ao princípio que veda o
venire contra factum proprium
, sustentando que os agravantes não podem simultaneamente alegar ausência de intimação válida e ter-se dado por intimados da mesma decisão para fins recursais. Requer a revogação da tutela recursal e o prosseguimento da execução, considerando a inadimplência superveniente dos agravantes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
WILSON LUIZ DE PAULA e EDEMILSON DE PAULA
contra a decisão judicial proferida pelo Juízo da 2a Vara de Alta Floresta/MT nos autos do Cumprimento de Sentença decorrente de Ação Monitória no 1000634-77.2020.8.11.0017, movida por
ANTONIO CARLOS DE PAULA
, que deferiu a penhora de crédito vincendo dos executados perante compromissários compradores antes da citação válida para pagamento do débito exequendo

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar suscitada pela apelada, consistente na nulidade processual.

NULIDADE PROCESSUAL POR ÓBITO DURANTE PRAZO RECURSAL

A primeira questão que se apresenta refere-se aos efeitos do óbito de Edson de Paula, ocorrido em 01/03/2025 (id. 22089940 – processo originário), durante o prazo recursal da sentença que se iniciou em 28/02/2025. Os agravantes sustentam que tal circunstância determina a aplicação do artigo 1.004 do Código de Processo Civil, com nulidade de todos os atos posteriores.

O dispositivo legal em questão estabelece:

Art. 1.004
. Se, durante o prazo para a interposição do recurso, sobrevier o falecimento da parte ou de seu advogado ou ocorrer motivo de força maior que suspenda o curso do processo, será tal prazo restituído em proveito da parte, do herdeiro ou do sucessor, contra quem começará a correr novamente depois da intimação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a suspensão do processo opera retroativamente, sendo meramente declaratório o reconhecimento do evento morte.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ÓBITO DO AUTOR NA FASE DE CONHECIMENTO. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. SUSPENSÃO IMEDIATA DO PROCESSO. EFICÁCIA EX TUNC. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09 .03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Cinge-se a controvérsia à análise da prescrição da pretensão executória de herdeiros do autor falecido na fase de conhecimento, tendo sido formulado pedido de habilitação após o trânsito em julgado . O tribunal de origem, considerando não ter notícias acerca da suspensão do processo, concluiu que o prazo prescricional de cinco anos começa a fluir a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória, encontrando-se prescrita, portanto, a pretensão. III - Consoante a doutrina e a jurisprudência, ocorrendo a morte de uma das partes, a suspensão do processo é imediata, reputando-se inválidos os atos praticados após o evento, com exceção daqueles de natureza urgente, que não possam esperar a conclusão da habilitação, embora seja possível a ratificação pelos sucessores. IV
- A suspensão do processo opera-se retroativamente, com efeitos ex tunc, porquanto é meramente declaratório o reconhecimento do evento morte, a partir de quando a parte ficou privada da faculdade de exercer plenamente sua defesa, não podendo ser prejudicada pela não comunicação imediata do fato ao juiz.
V - Não ocorrência da prescrição da pretensão executória por ausência de previsão legal, sendo inaplicável o instituto da prescrição intercorrente a fim de limitar a habilitação dos sucessores . VI - Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1657663 PE 2017/0046974-7, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 08/08/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2017)

Contudo, a extensão desses efeitos aos demais litisconsortes demanda análise cuidadosa. No litisconsórcio passivo simples, conforme estabelece o artigo 117 do Código de Processo Civil, os litisconsortes são considerados, em suas relações com a parte adversa, como litigantes distintos. A solidariedade da obrigação material não altera a autonomia processual dos litisconsortes, sendo que os atos e omissões de um não prejudicam nem aproveitam automaticamente aos demais. Com efeito,

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
LITISCONSÓRCIO ATIVO FACULTATIVO . FALECIMENTO DE UM DOS EXEQUENTES. SUSPENSÃO DO PROCESSO LIMITADA AO EXEQUENTE FALECIDO
. 1. Nos termos do art . 313, I, §§ 1o e 2o, do CPC, ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a substituição pelo seu espólio ou seus sucessores, devendo o processo ser suspenso até que ocorra a habilitação dos interessados. 2. Este Tribunal de Justiça considera que o prosseguimento do feito, sem a regular substituição processual, acarreta a nulidade de todos os atos praticados após a morte da parte, por falta de elemento essencial. 2 . Todavia, no cumprimento de sentença que conta com litisconsórcio ativo facultativo, eventual irregularidade processual em relação a um dos credores não pode prejudicar os demais. 3. Tratando-se de litisconsórcio ativo facultativo, a eventual irregularidade processual existente em relação a um dos litigantes não pode prejudicar os demais, conforme se depreende dos arts. 117 e 118 do CPC ."?A suspensão do feito, nos termos do disposto no art. 313, I, do CPC, deve ser limitada aos exequentes falecidos, prosseguindo a execução em relação aos demais exequentes.? (TRF4, AG 5038457-32.2021 .4.04.0000, Terceira Turma, Relator Sérgio Renato Tejada Garcia, juntado aos autos em 16.11 .2021) 4.
No caso concreto, a suspensão do processo, nos termos do disposto no art. 313, I, do CPC, deve ser limitada ao exequente falecido, prosseguindo o cumprimento da sentença em relação aos demais exequentes
. 5. Agravo de Instrumento interposto pelos Exequentes conhecido e provido. Unânime.(TJ-DF 07110357520228070000 1668728, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 23/02/2023, 3a Turma Cível, Data de Publicação: 16/03/2023)

Dessa forma, a nulidade decorrente do óbito de Edson de Paula limita-se à sua esfera jurídica e
à de seus sucessores
, não se estendendo aos agravantes Wilson Luiz de Paula e Edemilson de Paula, que mantêm sua autonomia processual no litisconsórcio simples estabelecido.

Rejeito
a preliminar.

DO MÉRITO

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito recursal.

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A questão central do presente agravo reside na legalidade da penhora de crédito vincendo determinada antes da citação válida dos executados para pagamento voluntário do débito exequendo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a penhora antes da citação válida constitui medida excepcionalíssima, exigindo demonstração de requisitos específicos. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS .
NECESSIDADE DE CITAÇÃO DO EXECUTADO. PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL
. AGRAVO INTERNO DO DISTRITO FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 . A jurisprudência do STJ entende que apenas quando o executado for validamente citado, e não pagar nem nomear bens à penhora, é que poderá ter seus ativos financeiros bloqueados por meio do sistema BACENJUD, sob pena de violação ao princípio do devido processo legal (AgRg no AREsp. 668.309/CE, Rel. Min . SÉRGIO KUKINA, DJe 28.3.2016). 2 . Na espécie, o Tribunal de origem entendeu que o bloqueio realizado antes da citação busca dar efetividade à execução, nos termos do art. 655-A do CPC/1973. Ve-se, portanto, que o entendimento adotado pelo Tribunal a quo destoa da jurisprudência do STJ quanto ao tema, motivo pelo qual não deve prevalecer.
Assim, havendo a determinação de penhora antes da citação do executado, entende-se que houve violação ao devido processo legal, devendo ser mantida a decisão agravada que acolheu a tese de ilegalidade do bloqueio efetuado em relação aos feitos em que não ocorreu a citação da parte executada
. 3. Agravo Interno do DISTRITO FEDERAL a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1034483 DF 2016/0331830-8, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 30/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2020).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1 .022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS E INDISPONIBILIDADE DE BENS. BACENJUD. ANTES DA CITAÇÃO .
POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO DE LESÃO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO
. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa aos arts . 489 e 1.022 do CPC. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "o bloqueio de contas bancárias de executados, via BACENJUD, previamente à citação e sem que estejam presentes os requisitos que ensejam a efetivação de medida cautelar, ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa . Precedentes: REsp 1832857/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019; REsp 1720172/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 02/08/2018; AgRg no AREsp 512.767/RS, Rel . Ministra Assusete Magalhães, julgado em 26/5/2015, DJe 3/6/2015" ( REsp 1.752.868/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 17 .11.2020). 3. Cumpre registrar que há julgados oriundos da Segunda Turma deste eg . Superior Tribunal de Justiça no sentido da possibilidade da penhora antes mesmo da citação do executado, desde que seja comprovado perigo de dano ou lesão de difícil reparação. Nesse sentido: REsp 1.713.033, Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14.11.2018; REsp 1.691 .715/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23.10.2017 .4. No caso, constata-se que o Tribunal de origem consignou: "Não obstante, a mesma Egrégia Corte Superior possui precedentes recentes que autorizam, excepcionalmente, a medida, considerada a gravidade da situação, os elementos presentes nos autos e o risco do processo, situações que devem ser concreta e suficientemente analisadas nos autos pelo Juízo no exercício do poder de cautela, ou seja, desde que preenchidos os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/2015, em circunstâncias que exijam a efetivação de medida idônea para a assegurar o direito".5 . Complementou registrando que, "No caso concreto, o magistrado originário se deparou com robustas evidências de conduta metódica para blindagem patrimonial de pessoas físicas e jurídicas suficientes para indicar a constituição de grupo econômico de fato, com fortes indícios de estrutura empresarial sendo utilizada para dificultar o cumprimento das obrigações tributárias da devedora original, motivo pelo qual determinou o arresto provisório com as medidas que entendeu necessárias e suficientes para evitar o esvaziamento patrimonial e a ocultação de bens por parte dos executados". Ao contrário da pretensão recursal, o Tribunal de origem decidiu em sintonia com o entendimento dominante desta Corte.6. Ademais, adotar posicionamento distinto do alcançado pelo Colegiado a quo, a fim de acolher a tese da parte recorrente, excede as razões colacionadas no aresto impugnado, pois implica revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via escolhida, ante o disposto na Súmula 7/STJ .7. Agravo Interno não provido.(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2141114 RJ 2022/0161875-7, Relator.: HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2023)

Conforme documentado nos autos, a decisão agravada fundamentou-se exclusivamente na proximidade do
vencimento da parcela
e na
existência de cláusula contratual que condiciona o pagamento à ausência de ônus judiciais sobre o imóvel
. Tais circunstâncias, por si sós, não configuram os pressupostos excepcionais que autorizam a antecipação da medida constritiva.

No tocante a nulidade da penhora determinada antes da citação válida demanda demonstração concreta de tentativa de ocultação patrimonial, comportamento doloso do executado ou situação de pré-insolvência. A mera existência de cláusula que condiciona pagamento à ausência de ônus judiciais não constitui,
per si
, risco de frustração que justifique a antecipação da medida constritiva.

O artigo 523 do Código de Processo Civil estabelece procedimento específico para o cumprimento de sentença, determinando que o executado seja intimado para pagar o débito no prazo de quinze dias. Somente após o decurso desse prazo, sem pagamento voluntário, é que se autoriza a expedição de mandado de penhora. A inobservância desse procedimento viola frontalmente o devido processo legal e os princípios do contraditório e da ampla defesa.

De acordo com a sentença prolatada no id. 181891169 do processo originário, o título executivo foi constituído da seguinte maneira: o valor de R$ 43.333,33 (quarenta e três mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) em nome de JEFERSON REINALDO DE PAULA e no valor de R$ 58.870,00 (cinquenta e oito mil e oitocentos e setenta reais) em nome de JEFERSON REINALDO DE PAULA, EDSON DE PAULA,
WILSON LUIZ PAULA E EDEMILSON DE PAULA
, a ser acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o vencimento do título, e correção monetária pelo INPC, desde a mora.

A análise dos valores envolvidos revela excesso manifesto na constrição determinada. Conforme expressamente consignado no parágrafo segundo da cláusula primeira do contrato de venda e compra do imóvel rural (id. 225363686 – processo originário),
Jefferson Reinaldo de Paula não é beneficiário do referido contrato
. Consequentemente, o valor de R$ 221.758,85,
devido exclusivamente por ele
, não pode recair sobre o crédito dos demais executados:

O débito exequendo em relação aos agravantes
WILSON LUIZ DE PAULA
e
EDEMILSON DE PAULA
corresponde a
R$ 330.194,43
. Contudo, a decisão agravada determinou o depósito judicial do valor integral da parcela, equivalente a 86.348 sacas de soja, que convertidas pelo valor da saca divulgado pelo IMEA (id. 355881873) resulta em aproximadamente R
$ 8.721.148,00
.

Importa destacar, neste ponto, que a decisão agravada consignou expressamente que "
a constrição limitar-se-á ao montante suficiente à garantia do débito exequendo, que, atualizado até 03/03/2026, totaliza R$ 551.953,29, acrescendo-se os encargos vincendos até a efetiva satisfação
". Essa limitação, embora revele a preocupação do juízo de origem com a proporcionalidade da medida, não sana o vício fundamental que contamina a penhora, qual seja, a ausência de citação válida dos executados e a inexistência dos pressupostos excepcionais que autorizam a antecipação da constrição.

Tal desproporção configura excesso de penhora em flagrante violação ao princípio da menor onerosidade previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil. A constrição deve limitar-se ao valor necessário à satisfação do crédito exequendo, observando-se a proporcionalidade e a razoabilidade da medida.

Ademais, a limitação ao valor do débito exequendo total de R$ 551.953,29 encerra, em si mesma, uma segunda ilegalidade que merece exame apartado. Conforme expressamente consignado no parágrafo segundo da cláusula primeira do Instrumento Particular de Venda e Compra de Imóvel Rural, Jefferson Reinaldo de Paula não é beneficiário do referido contrato, tendo sido excluída de seu objeto a área correspondente a 25% da totalidade dos imóveis rurais, atribuída ao referido coexecutado. Dessa forma, o crédito vincendo objeto da penhora pertence exclusivamente aos executados Espólio de Edson de Paula, Wilson Luiz de Paula e Edemilson de Paula, não alcançando Jefferson Reinaldo de Paula.

Essa circunstância tem consequência jurídica direta e inafastável: o valor de R$ 221.758,85, correspondente ao débito devido exclusivamente por Jefferson Reinaldo de Paula, não pode ser garantido mediante penhora do crédito que os demais executados possuem perante os compromissários compradores, porquanto J
efferson não é titular de qualquer parcela desse crédito
. Ainda que a solidariedade da obrigação permita ao credor exigir o débito integral de qualquer dos devedores, a constrição de bem específico pressupõe que o executado seja titular do bem constrito, o que não ocorre em relação a Jefferson Reinaldo de Paula no que tange ao crédito decorrente do contrato de venda e compra do imóvel rural.

Portanto, mesmo que se admitisse, em tese, a legalidade da penhora antecipada — o que se refuta pelos fundamentos já expostos —, a constrição deveria limitar-se ao valor do débito exequendo de responsabilidade dos executados beneficiários do contrato, correspondente a R$ 330.194,43, e não ao valor total de R$ 551.953,29, que inclui parcela devida exclusivamente por executado que não é titular do crédito constrito.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a penhora determinada pela decisão agravada é nula por dupla razão: primeiro, por ter sido deferida antes da citação válida dos executados, sem demonstração dos pressupostos excepcionais que autorizam a antecipação da medida constritiva; segundo, por ter sido fixada em valor que excede o débito exequendo dos executados titulares do crédito constrito, incluindo indevidamente parcela devida por executado que não é beneficiário do contrato de venda e compra do imóvel rural.

A nulidade da penhora, portanto, impõe-se tanto pelo vício formal — ausência de citação válida — quanto pelo vício material — excesso de constrição em relação aos executados titulares do crédito. Ambos os vícios, de forma autônoma e independente, conduzem à mesma conclusão: a medida constritiva determinada pela decisão agravada não pode subsistir no ordenamento jurídico, devendo ser cassada por esta Câmara, sem prejuízo do prosseguimento regular da execução, observadas as formalidades legais e o devido processo legal.

Por outro lado, assiste razão ao agravado no que concerne à eficácia da manifestação espontânea dos agravantes. Ao declararem-se expressamente intimados da decisão em 24/03/2026 para a interposição do recurso e juntada de procuração nos autos originários, os recorrentes operaram o fenômeno da
ciência inequívoca
, suprindo qualquer eventual vício ou ausência de intimação formal.

Sob a ótica do
art. 523 do CPC
, o comparecimento espontâneo da parte, devidamente representada, inaugura o prazo para o cumprimento voluntário da obrigação. Uma vez transcorrido o interstício de 15 (quinze) dias sem a satisfação do débito, consolida-se a mora e autoriza-se a incidência da multa legal e dos honorários advocatícios, ante o escoamento do prazo para pagamento espontâneo.

Importa esclarecer que a nulidade da penhora reconhecida neste voto decorre de vício próprio do ato constritivo, praticado em desconformidade com o procedimento estabelecido no art. 523 do Código de Processo Civil, não se confundindo com a eficácia da ciência inequívoca posteriormente operada pelos agravantes.

Com efeito, a manifestação espontânea dos executados, ao interporem o presente recurso e declararem ciência da decisão, possui aptidão para suprir eventual vício de intimação e inaugurar o prazo para cumprimento voluntário da obrigação, nos termos da jurisprudência consolidada.

Trata-se, portanto, de atos processuais autônomos: de um lado, a constrição patrimonial, que exige prévia intimação válida; de outro, a ciência inequívoca da obrigação, apta a deflagrar os efeitos do art. 523 do CPC.

Assim, a nulidade da penhora não impede o reconhecimento da fluência do prazo para pagamento voluntário, tampouco afasta os efeitos da inadimplência superveniente.

Reconhecida a nulidade da penhora, impõe-se a desconstituição integral do ato constritivo, com o consequente levantamento de eventual constrição incidente sobre o crédito vincendo, bem como a revogação de ordens de depósito judicial eventualmente expedidas.

Caso já tenha ocorrido bloqueio ou depósito de valores, deverá o juízo de origem adotar as providências necessárias à imediata restituição aos titulares do crédito, ressalvada a possibilidade de nova constrição, desde que observados os requisitos legais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para:

(i) Declarar a nulidade da penhora de crédito vincendo determinada pela decisão agravada, por ter sido deferida antes da citação válida dos executados para pagamento voluntário do débito exequendo, em violação ao artigo 523 do Código de Processo Civil e aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

(ii) Reconhecer o excesso de penhora, considerando que o valor integral da parcela objeto da constrição excede desproporcionalmente o débito exequendo dos agravantes, em violação ao princípio da menor onerosidade previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil.

(iii)
Limitar os efeitos da nulidade processual decorrente do óbito de Edson de Paula exclusivamente ao seu Espólio e sucessores, mantendo a validade dos atos processuais em relação aos demais litisconsortes, em observância à autonomia processual no litisconsórcio simples.

(iv)
Reconhecer a validade da ciência inequívoca operada pelos agravantes, com a consequente fluência do prazo previsto no art. 523 do CPC, e a configuração da inadimplência pelo não pagamento voluntário; e

(v)
Cassar a tutela recursal anteriormente deferida, restabelecendo-se a competência do juízo de origem para dar regular prosseguimento ao cumprimento de sentença, observadas as limitações ora estabelecidas

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026